Tribunal: TJDFT
Processo: 0742665-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742665-83.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE SOBRAL ROLEMBERG APELADO: D RIBEIRO IND. DE INCUBADORAS, ELETRICOS E ELETRONICOS EIRELI D E S P A C H O Por meio de petitório de ID 44346953, o apelante, que também atua como advogado em causa própria, pede a retirada do processo em epígrafe da pauta de julgamento da 5a Sessão Ordinária Presencial desta egrégia 4a Turma Cível, a ser realizada no dia 29/03/2023 (ID 44049374), sob a alegação de que o outro advogado, outrora habilitado nos autos, renunciou aos poderes que lhe foram outorgados (ID 44329805), enquanto o peticionante, por sua vez, não poderá comparecer para realizar sustentação oral, em razão de audiências marcadas anteriormente para o mesmo dia e horários, consoante IDs 44090025 e 44090026. Desse modo, diante da comprovação de impossibilidade de comparecimento do patrono na referida sessão de julgamento, determino o adiamento do presente feito para a sessão presencial seguinte, devendo a diligente Secretaria tomar as providências necessárias. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador